Tribunal: TJSP
Processo: 2028699-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REVISÃO MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MULTA QUE TEM POR OBJETIVO PRINCIPAL O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NÃO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REDUÇÃO DE ACORDO COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REVISÃO MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MULTA QUE TEM POR OBJETIVO PRINCIPAL O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NÃO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REDUÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – EXECUÇÃO QUE NÃO ENVOLVE CÁLCULOS, PROVA PERICIAL E POSSUI BAIXA COMPLEXIDADE, SEM AVILTAR O TRABALHO DO ADVOGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.